Tribunal: STF
Processo: ARE 1456849
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-11
Data de publicação: 2023-10-11

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL INATIVO. BASE DE CÁLCULO. PROVENTOS DE APOSENTADORIA E PENSÕES. DEFICIT ATUARIAL. INCIDÊNCIA SOBRE OS VALORES QUE SUPEREM O SALÁRIO MÍNIMO. ARTIGO 149, §1º-A, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. CONTROVÉRSIA A RESPEITO DA EXISTÊNCIA DE DEFICIT ATUARIAL A JUSTIFICAR A EXAÇÃO. ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. INVIABILIDADE. SÚMULA 280 DO STF. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. ARTIGO 85, § 11, DO CPC/2015. AGRAVO DESPROVIDO.



    DECISÃO: Trata-se de agravo nos próprios autos objetivando a reforma de decisão que inadmitiu recurso extraordinário manejado, com arrimo na alínea “a” do permissivo constitucional, contra acórdão que assentou:



    “APELAÇÃO CÍVEL. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. INSURGÊNCIA CONTRA ALTERAÇÕES PERPETRADAS PELA LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL Nº 52/2019. AMPLIAÇÃO DA BASE DE CÁLCULO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. INCIDÊNCIA NA PARTE EXCEDENTE AO VALOR DO SALÁRIO MÍNIMO VIGENTE. ALTERAÇÕES PERMITIDAS A PARTIR DA EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 103/2019 (REFORMA DA PREVIDÊNCIA). ARTIGO 149, § 1º-A, DA CF/88. INFORMAÇÕES QUE DEMONSTRAM A GRANDE PROBABILIDADE DE DEFICIT ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO ESTADO DE ALAGOAS (RPPS/AL). PRECEDENTES DESTA CORTE DE JUSTIÇA. ENTENDIMENTO REFORÇADO PELA POSIÇÃO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL EM DISCUSSÕES SEMELHANTES A PRESENTE. SENTENÇA MANTIDA.



    01 - A própria Carta Magna, no capítulo relativo ao sistema tributário nacional, autorizou que, em caso de déficit atuarial, a contribuição previdenciária dos aposentados e pensionistas incidisse sobre o montante que excedesse o valor do salário mínimo, conforme previsto no § 1º-A do art. 149 da CF/88, introduzido após a Reforma da Previdência (Emenda Constitucional nº 103/2019).



    02 - Em pesquisa na internet, visando angariar elementos informativos que corroborem ou enfraqueçam a satisfação da exigência constitucional de ‘Deficit Atuarial’, constatei a existência de estudo especial disponível no sítio eletrônico do Senado Federal, no qual o Estado de Alagoas é apontado como um dos Entes da Federação que se encontram com sua previdência própria com déficit atuarial.



    03 - Outrossim, a existência do déficit atuarial foi utilizado como justificativa pelo Governador do Estado de Alagoas para submeter à Assembleia Legislativa Projeto do qual decorreu a LC nº 52/2019.



    04 - Diante dessa informações, considerando que o desconto relativo à contribuição previdenciária, da forma como vinha sendo feito, foi autorizado pelo § 1º-A do art. 149 da CF/88, entendo que a sentença recorrida não padece de qualquer vício, razão pela qual nego provimento ao presente recurso.



    RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.”



    Nas razões do apelo extremo, a parte recorrente sustenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, aponta violação dos artigos 40, § 18; 150, II; 149, § 1º-A; e 195, II, da Constituição Federal.



    A parte recorrida apresentou contrarrazões ao recurso extraordinário.



    O Tribunal a quo negou seguimento ao recurso extraordinário por entender que encontraria óbice na Súmula 279 do STF.



    É o relatório. DECIDO.



    O agravo não merece prosperar.



    Com efeito, o Plenário desta Corte, no julgamento do ARE 875.958, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 11/2/2022, Tema 933, fixou a seguinte tese de repercussão geral: “1. A ausência de estudo atuarial específico e prévio à edição de lei que aumente a contribuição previdenciária dos servidores públicos não implica vício de inconstitucionalidade, mas mera irregularidade que pode ser sanada pela demonstração do déficit financeiro ou atuarial que justificava a medida. 2. A majoração da alíquota da contribuição previdenciária do servidor público para 13,25% não afronta os princípios da razoabilidade e da vedação ao confisco” (grifos nossos).



    Dessa orientação não divergiu o acórdão recorrido.



    Outrossim, observa-se que para acolher a pretensão da parte recorrente e ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, acerca da existência de deficit atuarial a justificar a edição da lei estadual que determinou a incidência da contribuição previdenciária dos servidores públicos inativos sobre os valores dos proventos de aposentadoria e pensões que superem o salário mínimo, conforme autorizado pelo artigo 149, § 1º-A, da Constituição Federal, seria necessário analisar a causa à luz da legislação infraconstitucional local, bem como reexaminar o acervo fático-probatório dos autos, providências que esbarram nos óbices das Súmulas 279 e 280 do STF. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário. Tributário. LC nº 412/08. ADI nº 4.641/SC. Inaplicabilidade. Coisa julgada. Confisco. Equilíbrio financeiro e atuarial. Necessidade de reexame da causa à luz da legislação infraconstitucional. Fatos e provas. Afronta reflexa. Súmula 279/STF. 1. A Corte decidiu que, ‘[s]ob pretexto de contrariar a jurisprudência, não pode ser descumprida sentença recoberta por coisa julgada material’ (RE nº 486.579-AgR-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe 26/2/10). 2. Divergir do acórdão recorrido acerca da ausência de confisco e da necessidade de manutenção no caso em tela do equilíbrio financeiro e atuarial para fins de recolhimento de contribuição previdenciária importaria na análise da legislação infraconstitucional, bem como no revolvimento dos elementos fáticos e probatórios dos autos, providências vedadas em sede de recurso extraordinário, a teor da Súmula 279/STF. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento, com imposição de multa de 2% (dois por cento) do valor atualizado da causa, consoante art. 1.021, § 4º, do Novo CPC, caso seja unânime a votação. A título de honorários recursais, a verba honorária já fixada deve ser acrescida do valor equivalente a 10% (dez por cento) de seu total, nos termos do art. 85, § 11, do novo Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do citado artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.” (RE 1.039.033-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 14/8/2017)



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. REGIME PRÓPRIO DE SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. MAJORAÇÃO DE ALÍQUOTAS E EQUILÍBRIO ATUARIAL. SÚMULAS 279/STF E 280/STF. PRECEDENTES. O acolhimento da pretensão dos contribuintes impõe uma revisão dos critérios de equilíbrio financeiro e atuarial do regime próprio de previdência estabelecido pelo Estado. Nos termos da jurisprudência da Corte firmada em casos análogos, a análise das razões recursais demanda o reexame do acervo probatório constante dos autos, bem como um juízo interpretativo sobre a legislação local pertinente (Leis Complementares estaduais nº 266/2004 e 412/2008), circunstâncias vedadas nos termos das Súmulas 279/STF e 280/STF. Agravo regimental a que se nega provimento.” (RE 774.491, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 21/8/2014)



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. MAJORAÇÃO DE ALÍQUOTA. LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL 28/2000. EQUILÍBRIO FINANCEIRO E ATUARIAL. RAZOABILIDADE DA MAJORAÇÃO. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. SÚMULA 280 DO STF. EXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO CONSTANTE DOS AUTOS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO IMPROVIDO. I - Para divergir do acórdão recorrido, faz-se necessário o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos e da norma infraconstitucional local pertinente ao caso (Lei Complementar estadual 28/2000), o que inviabiliza o recurso extraordinário, nos termos das Súmulas 279 e 280 do STF. II - Agravo regimental improvido.” (RE 543.213-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 5/5/2011)



    Ex positis, DESPROVEJO o agravo, com fundamento no artigo 932, VIII, do Código de Processo Civil de 2015 c/c o artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do STF.



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 11 de outubro de 2023.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente